Tribunal: STF
Processo: ARE 1532824
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS COM SEGUIMENTO NEGADO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRETENSÃO DE JUNTADA DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. ACESSO A PRONTUÁRIO MÉDICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



     1. Deve ser mantida a decisão que não reconheceu nulidade e manteve a tramitação da ação penal em que o agravante é réu e se apura a prática de crimes de homicídios qualificados tentado e consumado, inicialmente acerca da pretensão de juntada da integralidade de todos os arquivos magnéticos, que não foi conhecida por indevida supressão de instância. 



    2. Ademais, não verificada nulidade probatória na obtenção dos prontuários médicos fornecidos, não sendo a diligência uma prova ilícita, porquanto houve posterior ratificação judicial. 



    3. Finalmente, rever a conclusão das instâncias ordinárias, sobre a necessidade de produção probatória requerida pela defesa, não é viável na via eleita, pois demandaria reexame probatório. Precedente.



     4. Agravo regimental improvido. - (e-doc. 133)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, X e XII, da Constituição Federal (e-doc. 138).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282 e 356/STF (e-doc. 153).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não deve ser conhecido, visto que as matérias constitucionais alegadas não foram tratadas no julgamento do recurso ordinário em habeas corpus. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.



    5. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    7. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).  



    8. No caso dos autos, conquanto a parte recorrente alegue ilicitude das provas coligidas aos autos, com enfoque para além da ordem processual, mas também na intimidade e dignidade humana, as respectivas teses constitucionais não foram examinadas, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, até porque não foram suscitadas nas razões do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 57). Em realidade, o recorrente inovou com essas teses no agravo regimental interposto na Corte recorrida (e-doc. 90) e assim insistindo nos respectivos embargos de declaração opostos (e-doc. 127), o que torna inviável sua apreciação no presente campo recursal.



    9. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    10. Neste cenário, em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).   



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator